Tribunal: TJDFT
Processo: 0753533-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR. ENUNCIADO 93/CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para: “DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR)”. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, realizar o procedimento. Esclarece que se encontra inserido no Sistema de Regulação, com risco Amarelo, desde 05/06/2023 pelo Hospital Regional de Santa Maria, foi autorizada pela Central a realização do procedimento cirúrgico requerido no Hospital Regional de Santa Maria para o mês de junho/2023 (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 121807257). Porém, a unidade executante não realizou o procedimento. A Secretaria de Saúde informou que ainda não foi solicitada nova cirurgia. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que cumpre integralmente o Processo Regulatório de Acesso à Assistência, sem se afastar dos princípios constitucionais da universalidade, isonomia e integralidade. Afirma que o recorrente foi inserido no Sistema de Regulação, sendo avaliada pelo Sistema de regulação de modo a analisar os dados clínicos informados pelo solicitante, conforme protocolos e notas técnicas de cada especialidade, decidindo sobre a admissibilidade ou não da solicitação. Requer a manutenção da sentença.
4. Decisão ID 54981212 deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 55105867.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 54910035, que encaminha o paciente para inclusão no Sistema de Regulação da SES/DF: "PACIENTE TRABALHA EM MANUTENÇÃO DE BLOCO CIRÚRGICO, TENDO EM SEU TRABALHO QUEDA, QUE OCASIONOU RUPTURA DO LCA E ESTIRAMENTO DO LCM, ASSOCIADO A PROVÁVEL CONTUSÃO DO MENISCO MEDIAL, E A VOLUMOSO DERRAME ARTICULAR, CISTO POPLITEO MEDINDO 5CM, CONDROPATIA PATELAR DE GRAU 1. ISSO VISTO EM RNM REALIZADA DIA 05/07/2019. Na Central de Regulação, o procedimento a ser adotado: “CE - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO - N. RUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR)”, com prioridade URGENTE.
9. Encaminhamento do recorrente ao INSS: “PACIENTE COM DOR CRÔNICA EM JOELHO DIREITO, RM COM LESÃO DE LCA E MENISCO, PACIENTE REFERE DIFICULDADE DE DEAMBULAR E DOR AOS ESFORÇOS REFERE NÃO TER CONDIÇÕES LABORAIS AO EXAME FISICO TESTE CLINICOS COM FROUXIDÃO LIGAMENTAR PRESENTE AGUARDANDO CIRURGIA EM SUS PACIENTE REFERE DIFICULDADE EM PROCEDIMENTO DEVIDO PANDEMIA AO INSS. PACIENTE COM DOR CRÔNICA EM JOELHO DIREITO ,RM COM LESÃO DE LCA E MENISCO ,AGUARDANDO CIRURGIA EM SUS, SEM CONDIÇÕES LABORAIS, ID 54910035, pág. 6/7.
10. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, ID 54910037, em resposta à Defensoria Pública, esclarece que o procedimento cirúrgico CE - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR), inserida em 05/06/2023 pelo Hospital Regional de Santa Maria, com a prioridade (AMARELO - prioridade 1 ), foi autorizada por esta Central para a realização do procedimento cirúrgico requerido no Hospital Regional de Santa Maria para o mês de junho/2023 (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 121807257). Porém, a unidade executante não realizou o procedimento. Sem maiores esclarecimentos.
11. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado, sendo, no mínimo inaceitável que o Hospital não tenha realizado o procedimento cirúrgico, já autorizado pela Central de Regulação, e não haja nenhuma justificativa.
12. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
13. O Relatório Médico do recorrente informa que o o mesmo sente muitas dores, dificuldade de deambular e não tem condições de laborar.
14. Desse modo, transcorrido o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inclusão do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 05/06/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que o procedimento: CE - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR), seja realizada prazo de 15 (quinze) dias, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para determinar que o procedimento: CE - RECONSTRUCAO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ ANTERIOR), seja realizado no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas do exame na Rede Privada de Saúde.
16. Determino a intimação, pessoalmente, do Núcleo de Judicialização e da Secretaria Estadual de Saúde/DF, por Oficial de Justiça.
17. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.